Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO MERAMENTE INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação em ação de revisão de contrato bancário. O embargante sustenta a existência de omissão na decisão recorrida quanto à análise de provas relacionadas ao alegado dano moral sofrido e à abusividade das cláusulas contratuais, requerendo o saneamento das omissões apontadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar elementos probatórios indicados pelo embargante, bem como se os embargos de declaração configuram meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não sendo meio adequado para reexame de matéria já decidida.
4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo necessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, especialmente aqueles incapazes de alterar a conclusão adotada.
5. A alegação de omissão configura mero inconformismo do embargante, que busca, na realidade, a reapreciação da matéria já debatida e decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
6. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reafirmam que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, devendo ser rejeitados quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06/06/2024, DJE 19/06/2024.
TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05/06/2024, DJE 19/06/2024.
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, 1a Seção, Rel. Min. Diva Malerbi.